Tribunal: TJDFT
Processo: 0703689-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703689-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OPCAO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Antes deste Relator pronunciar qualquer manifestação acerca do agravo de instrumento à baila, mas considerando o conhecimento do AGI no 0703687-35.2024.8.07.0016, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de OPÇÃO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE para, no prazo de até 5 (cinco) dias, esclarecer a possível litispendência entre o presente agravo de instrumento e o retromencionado, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Advirta-se, no ensejo, que sua inércia poderá acarretar o não conhecimento da presente pretensão recursal juntamente com seus consectários legalmente previstos. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator